Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700455-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA LÍCIA ANDRADE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EVENTO PREVISÍVEL E ESPERADO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atividade bancária contém um risco inerente, pois envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Roubos e fraudes às agências, bem como aos correntistas, são eventos previsíveis e até mesmo esperados. Diante da importância do serviço prestado, cabe à instituição financeira a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude e clonagem. 2. Eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, notadamente quando o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. A instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 3. A ausência de segurança e fiscalização viabilizou a atuação de terceiros que tiveram ampla liberdade para instalar uma frente falsa no caixa eletrônico de uma das agências do banco para obter o cartão da apelada e realizar empréstimo e saques. 4. Configurada a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 434 do Código Civil, sustentando que no caso dos autos ficou demonstrada a culpa exclusiva da recorrida, não havendo que se falar em responsabilização civil do banco por inexistência de nexo causal entre sua atividade e o dano experimentado. Aponta dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 434 do Código Civil, seja quanto à apontada divergência jurisprudencial. A turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a aludida culpa exclusiva da recorrida, assentando, verbis: “No caso ora em análise, a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco apelante viabilizou a atuação de terceiros que tiveram ampla liberdade para instalar uma frente falsa no caixa eletrônico de uma de suas agências. Somente em decorrência dessa vulnerabilidade do caixa eletrônico o cartão da parte autora apelada foi retido e posteriormente usado pelos fraudadores para realizar empréstimos e saques. Não tivessem os fraudadores êxito em tomar posse do cartão da apelada, os saques não seriam realizados”. (id 14936682, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012